Tribunal: TJDFT
Processo: 0735980-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
direito civil. SIMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DOAÇÃO ENTRE COMPANHEIROS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS.
1. A simulação ocorre de comum acordo entre as partes, com a finalidade de enganar terceiros.
2. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Art. 167 do Código Civil.
3. Mesmo que se reconheça que o negócio jurídico em discussão não teve por objeto a compra e venda de bens imóveis, mas sim a doação daqueles, uma vez que o intuito seria o de transferir a sua propriedade para o nome da ré, importa analisar a validade da referida doação, na substância e na forma.
4. “Salvo expressa disposição de lei, não é vedada a doação entre os conviventes, ainda que o bem integre o patrimônio comum do casal (aquestos), desde que não implique a redução do patrimônio do doador ao ponto de comprometer sua subsistência, tampouco possua caráter inoficioso, contrariando interesses de herdeiros necessários, conforme os arts. 548 e 549 do CC/2002.” (REsp 1171488/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/05/2017).
5. Apelação desprovida.